Tribunal: TJES
Processo: 5006266-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006266-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006266-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA - GO47569

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –- ORDEM DENEGADA. 1.
N
o presente caso,
há diversos elementos que indicam a que o paciente e seus corréu em associação criminosa praticaram homicídio em clara atividade paramilitar
.

Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006266-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA - GO47569

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, contra suposto ato coator do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul-ES.

O impetrante afirma, e
m apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na instrução processual, devido às enchentes que devastaram o Município de Mimoso do Sul.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, substituindo a segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Extrai-se da audiência de custódia da paciente em fevereiro do corrente ano:

[...]No caso em tela,
o autuado foi preso em flagrante, acusado de ter desferido um golpe de faca na vítima JORGE DE SOUZA FERREIRA o que causou o seu óbito. No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que, ao que tudo indica, o autuado, na data dos fatos, munido de uma arma branca (faca), golpeou a vítima o que ocasionou seu óbito.
Em que pese a versão arguida pelo custodiado, no sentido de que não golpeou a vítima e que esta caiu em cima da faca, insta ressaltar a fala da Autoridade Policial em seu despacho:
“em diálogo com a Perita Oficial Criminal que atendeu o local do crime (realizado por meio do tel. 27) 98166- 3660), o Delegado de Polícia subscritor foi informada pela agente que a vítima JORGE DE SOUZA FERREIRA apresentava uma lesão profunda na região central do tórax e, segundo relatos informais a que teve acesso, a Perita Oficial Criminal JANINE CABRAL AVELAR, dois homens haviam brigado no local e um deles havia desferido uma facada no outro”.
Nesse contexto, diante da gravidade concreta e considerando tratar-se de crime grave com resultado morte, a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública e a instrução processual, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural. [...] Grifo nosso.

Registro que, resta claro que
a manutenção da prisão preventiva da paciente
encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,

quais sejam a prova da materialidade, indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública
, bem como diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Citando o precedente do Supremo Tribunal Federal de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, “
que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Frente tais premissas,
reconheço, que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime apurado na ação penal originária da presente impetração.

Portanto, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Por fim,
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual, já tendo a defesa apresentado resposta à acusação, sendo que os fatos ocorreram em 18 de fevereiro e no dia 27 do mesmo mês o Ministério Público já havia oferecido à denúncia, mesmo em uma Comarca devastada por enchentes.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.